Tribunal: STJ
Processo: 1503393-78.2024.8.26.0530
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147631 - SP(2026/0007864-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO PAULO POLONI
ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE SANTEIRO JUZZO - SP436824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7, STJ.
BUSCA PESSOAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO DE TERCEIRO. CADEIA DE

CUSTÓDIA. CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 14 DA
.
LEI N. 10.826/2003
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, ao fundamento de que as teses defensivas demandam reexame de
fatos e provas, incidindo o óbice da Súmula n. 7, STJ.
2. A decisão agravada consignou que, embora o agravante afirmasse buscar apenas a
revaloração jurídica, o acolhimento das teses relativas à suficiência dos depoimentos
policiais e laudos para a condenação, à licitude da busca pessoal e do ingresso em
domicílio de terceiro, à higidez da cadeia de custódia e à condenação pelo artigo 14 da
pressuporia a revisão das premissas fáticas fixadas pelas instâncias
Lei n. 10.826/2003
ordinárias, razão pela qual manteve o não conhecimento do agravo em recurso especial
com base no artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
3. No agravo regimental, o agravante sustenta erro de enquadramento da decisão
agravada, afirmando que a controvérsia permanece no plano da qualificação jurídica dos
fatos reconhecidos no acórdão recorrido, em três eixos: (i) extensão do controle de
legalidade da diligência do artigo 244 do Código de Processo Penal ao ingresso em
domicílio de terceiro, após revista pessoal negativa, com apreensão de objetos em
telhado de residência próxima; (ii) validade da prova derivada do ingresso domiciliar,
alegando que a fundada suspeita para abordagem pessoal não justificaria,
automaticamente, a expansão da diligência a ambiente constitucionalmente protegido; e
(iii) suficiência jurídica da fundamentação condenatória quanto ao artigo 14 da
, quanto ao vínculo típico entre o agravante e a arma de fogo.
Lei n. 10.826/2003
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o exame, em recurso especial, das teses
relativas: (i) à suficiência dos depoimentos policiais e dos laudos para a condenação e à
possibilidade de absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal; (ii) à licitude da busca pessoal e do ingresso em domicílio de terceiro, à luz do
artigo 244 do Código de Processo Penal; (iii) à higidez da cadeia de custódia; e (iv) à
Documento eletrônico VDA56532364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b120e4d-10b2-4129-b705-1cd7311820ca

suficiência jurídica da fundamentação condenatória pelo artigo 14 da
,
Lei n. 10.826/2003
pode ser feito como mera revaloração jurídica ou se demanda reexame das premissas
fáticas fixadas pelo Tribunal de origem, atraindo o óbice da Súmula n. 7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da suficiência dos depoimentos policiais e dos laudos para a condenação,
bem como a pretensão de absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, exigiria reavaliar a credibilidade das testemunhas, a dinâmica da
abordagem e a correlação dos objetos apreendidos com o agravante, o que configura
reexame de prova, vedado pela Súmula n. 7, STJ.
6. O debate sobre a licitude da busca pessoal e do ingresso em domicílio de terceiro
pressupõe revisar circunstâncias concretas reconhecidas no acórdão recorrido, tais como
o local conhecido pela traficância, a atitude típica de venda, o nervosismo e a evasão do
agravante, bem como a origem domiciliar da prova final, o que implica revolvimento do
conjunto fático-probatório, também alcançado pela Súmula n. 7, STJ.
7. A alegação de quebra da cadeia de custódia confronta conclusões fáticas firmadas
pelas instâncias ordinárias acerca da integridade e coerência dos autos de apreensão,
fotografias, laudos e relatos policiais, de modo que o seu reexame no âmbito do recurso
especial igualmente demandaria incursão indevida na prova.
8. O controle da suficiência jurídica da fundamentação condenatória pelo artigo 14 da
, na linha pretendida pelo agravante, depende da reanálise da
Lei n. 10.826/2003
correlação fática entre o agravante e a arma de fogo apreendida, não se limitando à mera
qualificação jurídica das premissas fixadas, razão pela qual incide o óbice da Súmula n.
7, STJ e mantém-se a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental.
Tese de julgamento:
1. A discussão, em recurso especial, sobre suficiência dos depoimentos policiais e
laudos, bem como sobre a possibilidade de absolvição com base no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal, demanda reexame de fatos e provas, incidindo a
Súmula n. 7, STJ.
2. A aferição da licitude da busca pessoal e do ingresso em domicílio de terceiro, nos
termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, quando dependente da reavaliação de
circunstâncias concretas da abordagem, não pode ser realizada em recurso especial, em
razão do óbice da Súmula n. 7, STJ.
3. A alegação de quebra da cadeia de custódia que contrarie conclusões fáticas das
instâncias ordinárias sobre a integridade dos autos de apreensão, laudos e relatos
policiais não pode ser apreciada em recurso especial, por implicar revolvimento do
conjunto probatório.
4. A verificação da suficiência jurídica da fundamentação condenatória quanto ao artigo
14 da
, quando vinculada à análise do liame fático entre o acusado e a
Lei n. 10.826/2003
arma de fogo, configura reexame de prova e encontra óbice na Súmula n. 7, STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
VII;
,
art. 244;
art. 386,
Lei n. 10.826/2003
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 14;
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56532364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b120e4d-10b2-4129-b705-1cd7311820ca

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56532364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b120e4d-10b2-4129-b705-1cd7311820ca

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147631 - SP(2026/0007864-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO PAULO POLONI
ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE SANTEIRO JUZZO - SP436824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7, STJ.
BUSCA PESSOAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO DE TERCEIRO. CADEIA DE

CUSTÓDIA. CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 14 DA
.
LEI N. 10.826/2003
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, ao fundamento de que as teses defensivas demandam reexame de
fatos e provas, incidindo o óbice da Súmula n. 7, STJ.
2. A decisão agravada consignou que, embora o agravante afirmasse buscar apenas a
revaloração jurídica, o acolhimento das teses relativas à suficiência dos depoimentos
policiais e laudos para a condenação, à licitude da busca pessoal e do ingresso em
domicílio de terceiro, à higidez da cadeia de custódia e à condenação pelo artigo 14 da
pressuporia a revisão das premissas fáticas fixadas pelas instâncias
Lei n. 10.826/2003
ordinárias, razão pela qual manteve o não conhecimento do agravo em recurso especial
com base no artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
3. No agravo regimental, o agravante sustenta erro de enquadramento da decisão
agravada, afirmando que a controvérsia permanece no plano da qualificação jurídica dos
fatos reconhecidos no acórdão recorrido, em três eixos: (i) extensão do controle de
legalidade da diligência do artigo 244 do Código de Processo Penal ao ingresso em
domicílio de terceiro, após revista pessoal negativa, com apreensão de objetos em
telhado de residência próxima; (ii) validade da prova derivada do ingresso domiciliar,
alegando que a fundada suspeita para abordagem pessoal não justificaria,
Documento eletrônico VDA56532366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: 94ae0e42-7959-48cf-9132-44bbbb56d48d

automaticamente, a expansão da diligência a ambiente constitucionalmente protegido; e
(iii) suficiência jurídica da fundamentação condenatória quanto ao artigo 14 da
, quanto ao vínculo típico entre o agravante e a arma de fogo.
Lei n. 10.826/2003
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o exame, em recurso especial, das teses
relativas: (i) à suficiência dos depoimentos policiais e dos laudos para a condenação e à
possibilidade de absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal; (ii) à licitude da busca pessoal e do ingresso em domicílio de terceiro, à luz do
artigo 244 do Código de Processo Penal; (iii) à higidez da cadeia de custódia; e (iv) à
suficiência jurídica da fundamentação condenatória pelo artigo 14 da
,
Lei n. 10.826/2003
pode ser feito como mera revaloração jurídica ou se demanda reexame das premissas
fáticas fixadas pelo Tribunal de origem, atraindo o óbice da Súmula n. 7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da suficiência dos depoimentos policiais e dos laudos para a condenação,
bem como a pretensão de absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, exigiria reavaliar a credibilidade das testemunhas, a dinâmica da
abordagem e a correlação dos objetos apreendidos com o agravante, o que configura
reexame de prova, vedado pela Súmula n. 7, STJ.
6. O debate sobre a licitude da busca pessoal e do ingresso em domicílio de terceiro
pressupõe revisar circunstâncias concretas reconhecidas no acórdão recorrido, tais como
o local conhecido pela traficância, a atitude típica de venda, o nervosismo e a evasão do
agravante, bem como a origem domiciliar da prova final, o que implica revolvimento do
conjunto fático-probatório, também alcançado pela Súmula n. 7, STJ.
7. A alegação de quebra da cadeia de custódia confronta conclusões fáticas firmadas
pelas instâncias ordinárias acerca da integridade e coerência dos autos de apreensão,
fotografias, laudos e relatos policiais, de modo que o seu reexame no âmbito do recurso
especial igualmente demandaria incursão indevida na prova.
8. O controle da suficiência jurídica da fundamentação condenatória pelo artigo 14 da
, na linha pretendida pelo agravante, depende da reanálise da
Lei n. 10.826/2003
correlação fática entre o agravante e a arma de fogo apreendida, não se limitando à mera
qualificação jurídica das premissas fixadas, razão pela qual incide o óbice da Súmula n.
7, STJ e mantém-se a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56532366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: 94ae0e42-7959-48cf-9132-44bbbb56d48d

Tese de julgamento:
1. A discussão, em recurso especial, sobre suficiência dos depoimentos policiais e
laudos, bem como sobre a possibilidade de absolvição com base no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal, demanda reexame de fatos e provas, incidindo a
Súmula n. 7, STJ.
2. A aferição da licitude da busca pessoal e do ingresso em domicílio de terceiro, nos
termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, quando dependente da reavaliação de
circunstâncias concretas da abordagem, não pode ser realizada em recurso especial, em
razão do óbice da Súmula n. 7, STJ.
3. A alegação de quebra da cadeia de custódia que contrarie conclusões fáticas das
instâncias ordinárias sobre a integridade dos autos de apreensão, laudos e relatos
policiais não pode ser apreciada em recurso especial, por implicar revolvimento do
conjunto probatório.
4. A verificação da suficiência jurídica da fundamentação condenatória quanto ao artigo
14 da
, quando vinculada à análise do liame fático entre o acusado e a
Lei n. 10.826/2003
arma de fogo, configura reexame de prova e encontra óbice na Súmula n. 7, STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
VII;
,
art. 244;
art. 386,
Lei n. 10.826/2003
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 14;
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO PAULO POLONI contra
decisão do Relator que não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento
de que as teses defensivas dependem do reexame de fatos e provas, incidindo a Súmula
n. 7, STJ (fls.
).
615/617
A decisão agravada reconheceu que o agravante enfrentou o óbice da Súmula
n. 7, STJ, sustentando tratar-se de revaloração de critérios jurídicos e não de
revolvimento probatório, mas concluiu que, na prática, o acolhimento das teses
dependeria da revisão das premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias,
mantendo, por isso, o não conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do
artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ (fls.
).
615/617
O agravante afirma que a decisão agravada incorreu em erro de
enquadramento ao classificar como reexame de prova controvérsias que, segundo
sustenta, permanecem no plano da qualificação jurídica dos fatos reconhecidos no
acórdão recorrido. Esclarece que não pretende substituir a moldura fática, mas controlar
a suficiência jurídica das conclusões extraídas das premissas descritas, em três eixos: a) a
legalidade da diligência não se esgota na busca pessoal e alcança o ingresso em domicílio
Documento eletrônico VDA56532366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: 94ae0e42-7959-48cf-9132-44bbbb56d48d

de terceiro sem mandado, mediante alegado consentimento, ressaltando que a revista
pessoal foi negativa e que a prova material somente foi localizada posteriormente, no
telhado de residência próxima, após o ingresso no imóvel; b) a validade da prova
derivada do ingresso domiciliar, sob o argumento de que a fundada suspeita para
abordagem pessoal não justificaria automaticamente a expansão da diligência a ambiente
constitucionalmente protegido quando nada de ilícito foi encontrado na pessoa do
recorrente; e c) a suficiência jurídica da fundamentação condenatória quanto ao artigo 14
da
, afirmando que o ponto devolvido não é a reconstituição fática ou
Lei n. 10.826/2003
a credibilidade dos depoimentos, mas a verificação de se o acórdão apresentou base
jurídica autônoma e bastante para afirmar o vínculo típico entre o recorrente e a arma de
fogo, sem converter a narrativa policial em inferência condenatória automática (fls.
) .
624/625
É o relatório.
VOTO
A decisão monocrática manteve o óbice da Súmula n. 7, STJ, por entender
que as teses dependem de revisão de premissas fáticas do acórdão recorrido: a suficiência
dos depoimentos policiais e dos laudos para a condenação, a presença de fundada
suspeita para a busca pessoal nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal e a
higidez da cadeia de custódia, todos assentados pelas instâncias ordinárias.
O agravante procura deslocar o debate para a suficiência jurídica das
inferências e para a autonomia do controle sobre o ingresso em domicílio de terceiro,
destacando a revista pessoal negativa e a origem domiciliar da prova final, bem como a
necessidade de examinar a base jurídica da condenação pelo artigo 14 da
, sem reabrir prova. Constato que o enfrentamento de tais pontos
Lei n. 10.826/2003
pressupõe a superação das premissas fáticas definidas pelo Tribunal de origem,
especialmente quanto aos elementos concretos da fundada suspeita, à correlação dos
objetos apreendidos com o recorrente e à confiabilidade do acervo probatório, atraindo a
Súmula n. 7, STJ .
A tese de absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal implicaria reavaliar a credibilidade dos depoimentos policiais, a dinâmica
da abordagem e a correlação entre os objetos apreendidos e o recorrente; que a discussão
sobre a licitude da busca pessoal exigiria revisar circunstâncias concretas reconhecidas
no acórdão — local conhecido pela traficância, atitude típica de venda, nervosismo e
evasão.
Documento eletrônico VDA56532366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: 94ae0e42-7959-48cf-9132-44bbbb56d48d

Além disso, a alegada quebra da cadeia de custódia confrontaria conclusões
fáticas quanto à integridade e à coerência dos autos de apreensão, fotografias, laudos e
relatos policiais.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56532366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:40
Código de Controle do Documento: 94ae0e42-7959-48cf-9132-44bbbb56d48d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0007864-9
AREsp 3.147.631 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15033937820248260530
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO PAULO POLONI
ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE SANTEIRO JUZZO - SP436824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO PAULO POLONI
ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE SANTEIRO JUZZO - SP436824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155494344182551@
2026/0007864-9 - AREsp 3147631 Petição : 2026/0036656-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:16:45
Código de Controle do Documento: 25CD5B0E-0812-4D49-A24C-7B217440746F